Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1019466-71.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: JEFFERSON BALBINO CAMARGO
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de abril de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. CONSUMIDOR. MEDIDOR COM AUMENTO REFATURAMENTO DE CONSUMO. IMÓVEL VAZIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE E DANOS MORAIS. IMÓVEL VAZIO SEM COMPROVAÇÃO DE FATURAMENTO. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a legitimidade dos débitos discutidos em razão dos Termos de inspeções apresentados pela companhia de energia elétrica.
2. Recurso que pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos e o reconhecimento de direito a indenização moral.
3. Reclamação administrativa, com pedido de refaturamento e troca do medidor que foi ignorada. Registro da reclamação perante o PROCON/MT. Inércia da fornecedora.
4. A situação vivenciada ultrapassa a esfera patrimonial. Causa prejuízo e desvio do tempo produtivo do consumidor e deve ser coibida. Danos morais caracterizados.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019466-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON BALBINO CAMARGO - CPF: 018.789.121-43 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024